Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729694-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: MARIA JACQUELINE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Regularize a Apelante GOL LINHAS AEREAS S.A. (requerida) a sua representação processual, pois o causídico que subscreve a peça recursal (ID 17196991) recebeu poderes de substabelecimento (ID 17196970 - pág. 32) de advogada cuja procuração se encontra vencida (ID 17196970 - pp. 1/3). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora